Tribunal: TJDFT
Processo: 0716860-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES SUSCITADAS. ENFRENTAMENTO EXPRESSO. REVISÃO DE TESE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. O que, deveras, objetiva a embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostas, na verdade inexistentes, omissão e contradição.
4. Na análise da questão controvertida, esta Corte entendeu que o autor não poderia demandar a repartição dos honorários advocatícios de sucumbência sem a participação do advogado substabelecente, nos termos do art. 26 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n° 8.906/1994).
5. No autos dos embargos, o recorrente suscita questões que já foram devidamente enfrentadas por ocasião do julgamento, como ocorre com aquelas concernentes à titularidade dos honorários sucumbenciais, à pactuação prévia entre o advogado substabelecente e substabelecido, à desnecessidade de decisão saneadora do processo, mormente quando não demonstrado prejuízos à parte, uma vez que declinou expressamente da instrução probatória, daí porque desnecessárias maiores considerações a respeito desses pontos, devendo o embargante, acaso discorde da decisão desta Corte, valer-se de via processualmente adequada à reforma do julgamento, não lhe aproveitando para esta finalidade a estreita via dos embargos.
6. Descabe conhecer de suposta omissão no julgado se a questão não foi trazida ao recurso pela parte, tampouco deriva diretamente das conclusões esposadas no julgamento.
7. Recurso conhecido e não provido.